Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-54.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001615-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (AGRAVANTE), GLAUCISNEY SENA BARBOZA - CPF: 695.205.341-72 (AGRAVADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), LUDMILA DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 045.044.201-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCESSO DE BLOQUEIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu tutela de urgência para determinar bloqueio de R$ 60.779,10 nas contas do agravante. Contudo, foi bloqueado montante superior, totalizando R$ 225.611,52.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) se houve excesso de bloqueio em relação ao valor deferido na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade do agravante se confirma em razão de sua condição de sócio da empresa SISAN Engenharia à época dos fatos.

4. Embora alegue ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, o agravante não apresentou provas a sustentar o argumento.

5. Houve excesso de bloqueio, pois o valor constrito ultrapassou o montante determinado judicialmente para fins de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para determinar o desbloqueio dos valores que excedem R$ 60.779,10.

Tese de julgamento: 1. É cabível o desbloqueio dos valores que excedem o montante autorizado judicialmente para fins de tutela de urgência, configurando excesso de constrição."

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Marcos Rosendo da Silva
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Cível Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de desconsideração de personalidade jurídica nº
1052169-98.2024.8.11.0041
, que deferiu a tutela de urgência requerida determinou o bloqueio de R$ 60.779,10 nas contas do recorrente.

A parte agravante afirma que os valores constritos na conta do Agravante são utilizados para prover o seu sustento, de sua família, bem como realizar pagamento de salários dos seus funcionários e pagamento de contas ordinárias como energia, água, condomínio, plano de saúde, mercado e outros

Informa que nítido excesso de bloqueio, uma vez que foi bloqueado o total de R$ 225.611,52 (duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e onze reais e dois centavos).

Afirma ser parte ilegítima, uma vez que não é sócio da empresa SISAN Engenharia.

Sustenta que não é cabível a desconsideração de personalidade jurídica, uma vez que não há comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Menciona que “na fase de cumprimento de sentença que tramita no juzo de primeiro grau, nao foram esgotados todos os meios disponveis para execuçao do valor.” (Id. 264057287, 9).

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Ao final requer a atribuição do efeito ativo para “determinar o desbloqueio das contas bancárias realizadas em nome do agravante, especialmente pelo evidente excesso de constrição, determinando o imediato desbloqueio dos valores que excedem a ordem exarada pelo piso (R$ 60.779,10)” (Id. 264057287 - Pág. 13). No mérito requer o provimento do recurso para formar a decisão agravada reconhecendo pela abusividade do bloqueio bancário em razão da instauração do Incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao qual afetou o ex-sócio Marcos Rosendo da Silva.

Liminar deferida em parte.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.,

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...]

Trata-se de
Ação de Desconsideração da Personalidade Jurídica
ajuizada por
Glaucisney Sena Barboza
em desfavor de
Cezário Siqueira Gonçalves Neto
e
Marcos Rosendo da Silva.

A parte autora pugna pela desconsideração da personalidade jurídica da requerida, tendo em vista a dificuldade de localização dos bens em nome da parte executada.

Ainda, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado o bloqueio das contas bancárias dos requeridos, no valor de R$ 60.779,10 (sessenta mil setecentos e setenta e nove reais e dez centavos).

Vieram os autos conclusos.

[...]

Sem maiores delongas, observa-se que o autor pretende a desconsideração da personalidade jurídica, para que sejam atingidos os bens do sócio Cezário Siqueira Gonçalves Neto e Marcos Rosendo da Silva.

Nota-se dos autos n. 0013205-68.2015.8.11.0041, que o exequente está buscando meios de localização dos bens do executado, sem qualquer êxito e o executado, por sua vez, inerte, sem oferecer qualquer solução para o término do processo.

De acordo com o art. 50, do Código de Processo Civil e da análise dos autos, é possível a desconsideração da personalidade jurídica, diante da possibilidade de ocorrência de fraude à execução e confusão patrimonial, cabendo à parte suscitada o exercício do contraditório e ampla defesa, para refutar as alegações apresentadas aos autos. [...]” (Id. 264057291 - Pág. 4)

Nesse contexto, muito embora a parte recorrente defenda que é parte ilegítima, da análise dos autos verifico que época da realização do negócio jurídico o recorrente era sócio da empresa SISAN Engenharia, portanto, resta incontroverso a sua legitimidade.

Ademais, embora a parte recorrente afirme que não estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica
é fato que neste recurso não comprovou tal argumento.

Todavia, entendo que há claro excesso de execução, uma vez que foi bloqueado valor maior do que o requerido pela parte agravada/autora.

Assim deve ser liberado o valor que extrapolou aquele constante da decisão agravada.

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar o desbloqueio dos valores que excedem o valor de R$ 60.779,10.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025